Tribunal: TJDFT
Processo: 0706049-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0706049-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSEMEIRE APARECIDA PAZ AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência antecipada, interposto por ROSEMEIRE APARECIDA PAZ contra a decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza da 8a Vara de Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos da ação de obrigação de fazer, indeferiu o seu pedido de tutela de urgência, no qual objetivava compelir o requerido INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - INAS a autorizar e custear a cirurgia de histerectomia e tratamento de endometriose profunda, com todos os insumos e materiais necessários. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que é portadora de endometriose profunda e miomatose uterina, CID D25+R10, com sintomas graves como hemorragia vaginal, cólicas constantes e aumento uterino. Aduz que, em exame realizado em 11/03/2024, foi identificado um mioma Figo 5, de 55x48x40MM, com crescimento exponencial, necessitando de tratamento urgente. Alega que, desde julho de 2024, aguarda a liberação do procedimento cirúrgico pelo plano de saúde, sem sucesso. Relata que a decisão de primeiro grau não considerou o caráter de urgência da medida, haja vista o risco à sua saúde e vida, configurando o periculum in mora. Afirma a necessidade de proteção especial, ressaltando que a cirurgia de histerectomia e tratamento de endometriose profunda é essencial para sua saúde, conforme prescrição médica. Requer, ao final, a concessão de tutela de urgência antecipada para que seja determinado ao agravado, no prazo de 5 dias, autorizar a cobertura da intervenção cirúrgica de histerectomia e tratamento de endometriose profunda, conforme prescrição do médico responsável, sob pena de multa. No mérito, pugna pela confirmação da liminar, com a reforma da decisão impugnada. Preparo regular. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Em análise perfunctória, característica desta fase recursal, não vislumbro um dos requisitos autorizadores para a concessão do pedido de tutela de urgência. O recorrente pugna pela realização de cirurgia de histerectomia e tratamento de endometriose profunda, com todos os insumos e materiais necessários, em razão de ser portadora de endometriose profunda e miomatose uterina, CID D25+R10, com sintomas graves como hemorragia vaginal, cólicas constantes e aumento uterino, com presença de mioma. Quanto à probabilidade do direito vindicado, verifica-se que a agravante, de fato, demonstrou ser beneficiária do plano de saúde ofertado pela parte agravada, com início da vigência em janeiro de 2022, estando em dia com o pagamento das prestações mensais, apresentando laudos médicos com indicação para a realização de cirurgia de histerectomia e tratamento de endometriose profunda. Conquanto demostrada a probabilidade do direito, uma vez que, a priori, o plano de saúde não pode estabelecer o tipo de terapêutica indicada pelo médico assistente com objetivo de melhora da saúde do paciente, e que não pode demorar, sem justificativa plausível, na autorização para a realização do procedimento, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se mostra evidente a ponto de autorizar o procedimento liminarmente. Apesar de ter havido a prescrição de cirurgia de histerectomia e tratamento de endometriose profunda, a saúde e a integridade da paciente não estão iminentemente em risco concreto, eis que não restou demonstrado, pelos relatórios médicos, urgência na realização do procedimento cirúrgico, que não possa aguardar o regular tramite deste recurso. Tem-se que o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo não está presente, não havendo que se falar em possibilidade de perecimento do direito, sobretudo nesta análise perfunctória do agravo de instrumento, sendo prudente que se aguarde a decisão de mérito, uma vez que, no caso, o deferimento da antecipação de tutela teria caráter completamente satisfativa, de forma que, na prática, se afastaria a efetividade de uma eventual decisão contrária do colegiado. Posto isso, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de tutela de urgência antecipada. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC/2015. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador